Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. ÔNUS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor/autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar guarda compartilhada, com lar de referência materno, e regime de convivência paterno-filial.
2. Em audiência de conciliação, as partes celebraram acordo provisório sobre guarda e regime de convivência.
3. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente dos agravos de instrumento n. 0725950-95.2023.8.07.0000, 0743910-30.2024.8.07.0000 e 0750426-66.2024.8.07.0000, de relatoria do Des. Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, que não mais compõe o órgão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se a sentença é extra petita por condenar o autor ao pagamento das despesas processuais referentes aos honorários periciais, (ii) se o regime de convivência deve ser modificado conforme pretensão do genitor e (iii) a quem devem ser imputados os ônus processuais (honorários periciais e advocatícios).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgamento extra petita ocorre na hipótese em que o magistrado concede bem jurídico diverso do postulado. A condenação ao pagamento das despesas processuais é consectário legal da sentença (art. 82, § 2o, do CPC) e não representa julgamento extra petita.
6. A definição do regime de convivência exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso a fim de que seja atendido o melhor interesse da adolescente, à luz do art. 227 da CF/1988 e do art. 1o do ECA. O laudo psicológico conclui ser possível a manutenção da guarda compartilhada e cabível a ampliação da convivência paterno-filial. A fixação do regime de convivência deve priorizar o melhor interesse da adolescente, que deve ter rotina estável e previsível a fim de melhor organizar suas atividades e de realizá-las em ambiente propício ao seu desenvolvimento. A fixação de pernoites nos mesmos dias do curso de inglês representa um padrão na programação semanal da adolescente, na medida em que permite a elaboração de cronogramas semelhantes nas segundas-feiras e nas quartas-feiras. O regime de convivência fixado na sentença atende de maneira adequada aos princípios do melhor interesse e da proteção integral da adolescente.
7. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. Em complemento, o art. 82, § 2o, do CPC dispõe que “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. A ré impugnou as alegações de alienação parental, mas não se opôs à fixação de guarda compartilhada, com lar de referência materno, e à fixação de regime de convivência que observasse o melhor interesse da filha, conforme fixado na sentença. Se foi o genitor quem deu causa ao ajuizamento da ação e se a ré não impugnou a fixação de regimes de guarda e de convivência, escorreita a sentença ao condenar o autor ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários periciais da segunda perita atuante no processo, e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.